Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002951-24.2013.8.11.0003
Vistos etc.
Cumpra-se a decisão do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (Id. 56744450). Promova a imediata redistribuição e remessa dos autos à à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora